Tribunal: TJMT
Processo: 0003173-84.2017.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003173-84.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DEVANIR DOS REIS DOMINGUES - CPF: 174.819.291-49 (APELANTE), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), MARCO BORGES DOMINGUES - CPF: 559.235.501-72 (APELADO), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), NELSON BORGES DOMINGUES - CPF: 569.739.341-53 (APELADO), AMADEU BORGES DOMINGUES - CPF: 569.695.541-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE EMPRESA – SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILILIDADE LIMITADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, § 1’o DO CPC – DECISÃO SUCINTA – RAZOES DE FATO E DE DIREITO IDENTIFICADAS NO ATO SENTENCIAL – REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS - PRELIMINAR REJEITADA –MÉRITO – EXCLUSÃO DE SÓCIOS – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DOS EXCLUINDOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DE PROVA DE QUEM ALEGA – AR. 373, INCISO I, CPC – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO - § 11, DO ART.85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Preliminar afastada e no mérito conhecido e desprovido o recurso com majoração dos honorários recursais.

(1)- Não reside como acalentar argumentos trazidos pelo vencido no que tange a ausência de fundamentação quando, constando da sentença, embora de forma sucinta, o magistrado que a elabora e subscreve, de modo claro informa as razões de fato e de direito em relação à sua conclusão meritória.

(2)- Tendo a autora, ao propor a ação de exclusão de sócio sob a pecha deste não ter cumprido os deveres legais junto à sociedade, o ônus da prova, tratando-se de fato extraordinário é todo de quem alega, a autora, nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Ritos. Não se desincumbindo a contento, resumindo a alegações genéricas sem quaisquer substâncias probatórias, correta a sentença que, fazendo suas razões de decidir, julga improcedente a pretensão afiançada na inicial de que o sócio tenha cometido irregularidade junto à empresa da qual é sócio cotista.

(3)- Conhecido e desprovido o recurso, conforme precedentes jurisprudenciais, de rigor é a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados junto à sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de AÇÃO DE DISSOLUÇAO DE SOCIEDADE promovida por DIVANIR DOS REIS DOMINGUES em face de MARCO BORGES DOMINGUES, NELSON BORGES DOMINGUES e AMADEU BORGES DOMINGUES, todos identificados na inicial. Afirmou que detêm 75% das cotas do POSTO TRIUNFO LTDA e que os requeridos os remanescentes. Que, houve má gestão do posto pelos requeridos, quando, em 2006, efetuaram contrato de arrendamento com terceiros. Que, por força der alteração contratual feita em 2007 o empreendimento passou sob administração apenas da autora. Que, posteriormente, no ano de 2008 o Posto foi arrendado a terceiros pelo prazo de 10 (dez) anos. Que, não mais tendo interesse na continuação da sociedade, na qualidade de sócia majoritária, ao argumento de faltas graves cometidas pelos demais integrantes da sociedade, pretende suas exclusões e, de igual forma, condenação destes em danos materiais (rombo de caixa), estes sugeridos em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Alcançada a fase de sentença (ID-74291010), a magistrada de piso que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, ao argumento de que não residiram motivos a ensejar a dissolução da sociedade, julgou improcedente o pleito e, de consequência, condenou a parte autora no pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado à demanda.

Do recurso – Inicialmente, fazendo sua manifestação a respeito deste tópico, registra posicionamento recursal para que a sentença recorrida seja anulada neste sodalício por ausência de fundamentação. No mérito, discorda dos argumentos trazidos na sentença quando esta, nos termos da fundamentação, registrou ausência de elementos hábeis para a dissolução da sociedade. Sustentou que, em face de deter 75% (setenta e cinco por cento) das cotas sociais da empresa e que, no ano de 2006, com o arrendamento feito, quando da administração dos apelados, sofreu danos e adquiriu dividas, vindo, no mês de julho no mesmo ano, a rescisão deste contrato. Contraminuta recursal, rebatendo os apelados os argumentos recursais em todo o seu contexto.

Colocar em pauta, providências necessárias.

Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em preliminar, sustenta a apelante a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, neste contexto, arrimando-se no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da generalidade constante da mesma, pugna pela declaração e, de consequência, retorno dos autos à instância de primeiro grau de jurisdição. Não reside como abraçar este argumento já que, em verdade, apenas discorreu sobre eventual ausência de fundamentação.

Contudo, não observou que a sentença recorrida, fazendo as razões de decidir, registrou o ponto de vista fático e jurídico da situação, isto é, saber que a desavença entre os sócios são motivos para a dissolução da sociedade, com exclusão dos requeridos. Deu as suas razões, trazendo doutrina e jurisprudências a respeito do tema e, desta forma, conquanto que sucinta, quando o bastante para que a sentença estar de acordo com o artigo 489, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.

De igual forma, não se observa, na espécie que a sentença violou o §1o, incisos I a VI, do mesmo artigo e comando processual e, por consequência, não reside como acalentar argumento genérico de ausência de fundamentação. Aliás, o ponto relevante agitado na sentença é justamente porque, não acatando os argumentos vertidos na inicial, entendeu a magistrada que a prolatou não existirem elementos hábeis e regular instrução, formou seu ponto de vista, seu livre convencimento de que não residem elementos hábeis para albergar a pretensão consistente do pedido inaugural.

Ademais, no caso em apreço, a sentença, em nenhum momento, cerceou defesa da apelante já que, em grau recursal, repetem-se os argumentos que foram trazidos na inicial e, desta forma, sem prejuízo, não se declara nulidade, valendo a máxima do direito francês: ‘Pás nullitté sans grief’.

Nesta toada, considerando que neste caso, a sentença justificou plenamente seu posicionamento a respeito dos fatos controvertidos baseada, sobretudo no contexto fático existente nos autos, não reside como, de forma genérica, aceitar a preliminar de ausência de fundamentação quando, na realidade, no cunho meritório, reside apenas discordância da parte recorrente com aos fundamentos adotados pelo magistrado em não atender o pleito inicial com julgamento do pedido e as cominações decorrentes.

Deve ser visto, ainda, que a motivação da sentença constitui requisito fundamental e tem como escopo possibilitar ao recorrente a articulação para eventuais recursos assegurando as partes o direito ao devido processo legal e isto, incursionando no mérito, registra-se nos autos e, desta forma, não reside como albergar a preliminar arguida pela recorrente. O recurso tem como norte o princípio de interesse da preservação da empresa que está num plano jurídico superior ao interesse de cada sócio integrante da mesma – aspecto jurídico que deve ser observado na espécie vertente.

Como bem posicionou o TRT-1o:

‘NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRENCIA. Não há nulidade se a sentença, ainda que sucinta, estiver fundamentada. Não se pode confundir a ausência de fundamentação com a discordância de entendimento que fundamentou a decisão. (Processo RO-0000879-56.2014.5.06.0282, julgado em 04/05/2015, Relatora MARIA CLARA SABOYA ALBUQUERQUE BERNARDINO, fonte Google)’.

No mesmo sentido o TJRS:

‘PROCESSUAL – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ‘Não há como cogitar nulidade da sentença por ausência de fundamentação uma vez que o julgado exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, atento à realidade do caso concreto, atendendo à saciedade o disposto nos artigos 489, § 1o do CPC e realidade do caso concreto. (Apelação Cível n. 700777564573, 21a Câmara Cível, julgado em 23/05/2018, Relator Des. ARMINIO JOSE DE ABREU ROSA, fonte Google)’.

Com os fragmentos acima, REJEITO esta preliminar.

È como voto.

Mérito.

Egrégia Câmara.

Superada a preliminar, adentrando em relação ao mérito, a questão é saber se MARCO BORGES DOMINGUES, NELSON BORGES DOMINGUES e AMADEU BORGES DOMINGUES (apelados) que possuem, em conjunto, 25% (vinte e cinco por cento) das cotas sociais do POSTO TRIUNFO LTDA deram causa para que a autora/apelante, detentora de 75% daquele empreendimento, deu causas para que fossem excluídos da sociedade, sendo este o limite da lide e o limite recursal.

A magistrada de piso, fazendo suas razões de fato e de direito, entendeu que não existem razões jurídicas plausíveis e, neste contexto, julgou improcedente a demanda, quer em relação à dissolução da sociedade, quer em relação aos pretendidos danos morais e, por consequência, condenou a vencida nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda.

Neste aspecto, os fatos devem ser vistos dentro de uma realidade factual, obedecendo ao princípio do ônus probatório em todos os seus aspectos, onde, de forma inequívoca, deve ser observada a comprovação da formalidade necessária à dissolução da sociedade, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação e ainda a inviabilização de eventual reparação do dano causado pelo sócio em face de má administração da sociedade a que pertence e cujo ônus, pertence à autora, na dicção do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Observando a causa de pedir constante dos argumentos vertidos na inicial anota-se:

‘Em janeiro de 2006, os requeridos arrendaram o POSTO TRIUNFO com a intenção de exploração comercial, todavia, sob a gestão dos requeridos o posto sofreu danos e adquiriu dividas imensas vindas no mês de julho do mesmo ano haver a ruptura do contrato do arrendamento por termo de rescisão do contrato de arrendamento anexo, onde neste os requeridos reconhecem a ma fé da gestão, bem como as dívidas que contraíram que chega aproximadamente ao montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) de ‘rombo’, furo no caixa. (sic)

Não se nega, na espécie, que o principal fator a ser considerado na expulsão do sócio de uma empresa, que é o caso em comento, malgrado rotular como dissolução já que, assim o sendo, a empresa passaria a ser individual em nome da autora/apelante, é a supremacia do interesse social da empresa sobre o individual de cada sócio, sempre no intuito de preservar a continuidade sadia da empresa no seu funcionamento em todos os seus aspectos.

Correta a sentença que, apreciando o pedido inicial, a rigor do restou positivado nos autos, julgou improcedente a demanda. Isto porque, como serão tratadas linhas abaixo, a permanência dos sócios em nada impede da preservação da empresa já que, saindo da administração, deixando esta tão somente a cargo da autora, passaram serem meros cotistas.

Deve ser visto, inicialmente, conforme contrato social, (ID-74290460), que todos os sócios nominados anteriormente respondiam pela sociedade, cada qual respondendo pela cota de sua participação na empresa, contrato firmado em 09/dezembro/2016. Contudo, a partir de 26/09/2007, firmada uma alteração contratual, a partir de então, a única administradora passou a ser a autora DEVANIR DOS REIS DOMINGUES e, neste contexto, os demais apenas passaram a figurar como sócios cotistas junto à empresa denominada de POSTO TRIUNFO LTDA.

Constam dos autos, a rigor do documento entranhado no ID-74290477, que a ação foi proposta em data de 27/07/2017, quando da emenda da inicial (ID-74290479).

E, como registrado na inicial:

‘A Requerente busca a exclusão dos sócios para preservação da empresa AUTO-POSTO TRIUNFO LTDA (CNPJ: 01.305.077/0001-32), tendo seus atos constitutivos arquivado na JUCEMAT em 24/10/1985, sob NIRE n. 51.200.151.373, para tanto, a requerente traz o pagamento da cota de cada sócio constante do contrato social, qual seja, o total de R$ 37.500,00 a ser partilhados entre os requeridos, valor este correspondente a 25% do total do capital social que tem o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais)’. (sic).

E, como dito na sentença, a pretensão diz respeito à desavença entre a sócia majoritária e os minoritários. De começo, depositar tão somente o valor do capital social para o caso em comento é desafiar a prudência e o bom senso. Isto porque, para saída de um sócio de uma empresa, não basta tão somente depositar o valor de sua cota social, sem qualquer reajuste, como o pretendido e sim a apuração dos haveres existentes, contrapondo o valor do ativo e do passivo da empresa para, em verdade, definir quanto é o valor real devido à casa sócio.

Como salientou o TJSP – ‘A apuração dos haveres deve considerar o valor real das cotas na data do ajuizamento da ação. (Apelação Cível n. 0146529-81.2006.9a. Câmara de Direito Privado, relatora Des. VIVIANI NICOLAU, DJ 19/12/2011, as notas CÓDIGO CIVIL COMENTADO, 3a. Edição, JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA, pag. 792)’.

De outro norte, não reside qualquer dose de razoabilidade, estando a autora na administração solitária do POSTO TRIUNFO LTDA, desde o dia 26/09/2017 e somente ajuizar esta demanda, por tais argumentos, quase 10 (dez) anos após, precisamente em data de 27/07/2017, não podendo permitir que lógicas abstratas tripudiem sobre o bom senso. De outro lado, o fato de os apelados terem pedido prestação de contas e que, neste contexto, restou julgada improcedente, nada mais, nada menos, em face da negativa da autora em prestar contas, no exercício regular de um direito consagrado pelo art. 188 do Código Civil Brasileiro. À exemplo dos motivos trazidos na sentença pela magistrada que a elaborou e subscreveu, não existem motivos a ensejarem a saída dos sócios da empresa, ao talante dos argumentos trazidos pela autora no seu pedido inicial.

Conquanto que encarado como subjetivo o conceito de justa causa, o decurso do tempo em que a autora está, isoladamente, na administração da sociedade, dá conta de que não residem motivos para a expulsão sumária dos sócios apelados. Aliás, segundo vejo esta situação, no caso concreto, embora residindo certa negligência dos requeridos quando da elaboração daquele contrato de arrendamento, conforme definido linhas acima, pouco, mas de 06 (seis) meses, de pronto, conseguiram efetuar a resolução daquele contrato. E, neste aspecto, mesmo a tributar desídia dos requeridos, ora apelados, não se vislumbram motivos para que os mesmos, como meros cotistas, sejam expulsos da sociedade, transformando-se esta em empresa individual para com a Requerida ou, possivelmente, com inclusão de novos sócios.

No Código Civil Brasileiro, a chamada justa causa está disciplinado pelos artigos 1.085 e 1030, como causas para exclusão de sócios.

'Art. 1.085. Ressalvado o disposto no art. 1.030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa.

Parágrafo único. A exclusão somente poderá ser determinada em reunião ou assembléia especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.'

Já o art. 1030 do CC, impondo as regras que devem ser observadas estabelece: ‘Ressalvado o disposto no art. 1004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante a iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente’.

E, embora a questão falta grave, no caso, se apresente de forma abstrata e, portanto, devendo ser vista cada caso concreto, no caso em apreciação, os argumentos trazidos dão conta de que o aspecto factual levantado pela autora, seguindo os mesmos trilhos jurídicos esposados pela sentença requerida, não estão demonstrados nos autos, aspectos relevantes e pertinentes a ensejarem a saída dos sócios cotistas que detém em conjunto 25% (vinte e cinco por cento) das quotas sociais da empresa POSTO TRIUNFO LTDA.

Sobre o tema, destaca-se o entendimento da doutrina:

“Nas sociedades contratuais, conforme já estudamos, é imprescindível, para a manutenção do vínculo societário, a existência da chamada affectio societatis. Ausente esta, não há outro caminho a não ser a dissolução da sociedade. Ocorre que, muitas vezes, a ausência de affectio societatis pode estar restrita a determinado sócio, podendo a sociedade, portanto, continuar a existir sem ele. É mais salutar, nesses casos, excluir um sócio com quem os demais não querem mais manter relação social do que acabar com a própria relação societária. Essa é a solução mais condizente com o princípio da preservação da empresa, tão caro à doutrina contemporânea do direito empresarial.” (Ramos, André Luiz Santa Cruz. Direito empresarial. 7. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2017, pg. 369).

“O sócio da limitada que não cumpre suas obrigações (perante os demais ou a sociedade) pode ser expulso. Trata-se da expulsão – ou exclusão – de uma forma de desfazimento de vínculos societários exclusiva das sociedades contratuais. A rigor, está-se diante de ato jurídico muito comum, que é a rescisão do contrato, por culpa de uma das partes. Como qualquer outro contratante, o sócio da limitada que descumpre as obrigações contratadas dá ensejo à rescisão do contrato. (...) nesse contexto, entendida como rescisão de relação contratual, por culpa do contratante, são especificidades da expulsão: a) o contrato social se rescinde em relação a uma das partes, mas não são afetados os outros vínculos plurilaterais dele decorrentes; b) o sócio expulso tem direito, conforme a causa da expulsão, à restituição das suas entradas, ou ao reembolso da participação societária; c) a rescisão pode ser extrajudicial em duas hipóteses.” (Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, vol 2: Direito de empresa. 19a ed. Sao Paulo: Saraiva 2015, pg. 447 a 450)

Nesse contexto, vale destacar que, no que se refere à distribuição do ônus da prova, ensina a doutrina especializada:

“Qualquer que seja a forma da expulsão – judicial ou extrajudicial-, somente será cabível a rescisão do contrato de sociedade em relação a sócio que não cumpriu suas obrigações. Como ressaltado, essa modalidade de desvinculação de sócio não é manifestação de vontade discricionária da maioria. O que se dá, afinal, é uma específica distribuição do ônus da prova: na extrajudicial, o expulso deve provar em juízo que não descumpriu nenhuma de suas obrigações de sócio, se pretender se reintegrar à sociedade; na expulsão judicial, cabe aos remanescentes provar a culpa do sócio cuja expulsão pleiteia.” (Coelho, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, vol 2: Direito de empresa. 19a ed. Sao Paulo: Saraiva, 2015, pg. 447 a 450)’.

Por tais aspectos, não basta o sócio majoritário pretender, ao seu talante, expulsar os sócios minoritários da empresa e, desta forma, em sendo questão de cunho extraordinário a comprovação de culpa dos sócios cuja pretensão é suas saídas, é de todo daquele que assim postula o que, no caso concreto, como já exposto linhas acima, não estão provados que os apelados cometeram faltas graves a ponto de merecer o cutelo de sua saída da empresa Posto Triunfo onde, a partir de 2007, passaram a meros cotistas já que a administração da empresa é todo da autora/apelante.

Assim, no caso em comento, sobretudo porque a autora administra a sociedade já quase 10 anos do ingresso com esta demanda, não residindo inequívoca demonstração de falta grave cometida pelos apelados, traduzindo, em verdade, uma pretensão que, segundo penso, está em descompasso com o ordenamento jurídico vez que não está a demonstrar animosidade entre os sócios e, como afirmado na inicial, peremptoriamente a autora não deseja qualquer tipo de composição ou acordo, correta a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação e condenou a autora nas cominações de estilo, custos do processo e honorários advocatícios.

Bem a propósito o posicionamento jurisprudencial pátrio a respeito do assunto.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CONFIGURAÇÃO DA PERDA DA AFFECTIO SOCIETATIS. DESNECESSIDADE DE APURAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA EXLUSÃO DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO QUE DEVE SER FEITA POR ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 475-C, DO CPC. (...) O dissenso grave e o conseqüente desaparecimento da affectio societatis entre sócios de uma sociedade comercial, autoriza a sua dissolução parcial, com a retirada de um deles. A caracterização da quebra da affectio societatis induz à dissolução parcial da sociedade, sendo desnecessária a apuração de falta grave para tal fim”. (TJSC. Apelação Cível no 679015. Relator: Desembargador Cláudio Valdyr Helfenstein, Terceira Câmara de Direito Comercial, Julgamento: 12-5-10)’.

‘CIVIL E COMERCIAL. RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. INSUFICIÊNCIA.

(...) 5. Para exclusão judicial de sócio, não basta a alegação de quebra da affectio societatis, mas a demonstração de justa causa, ou seja, dos motivos que ocasionaram essa quebra.STJ –REsp 1.129.222-PR, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 28/06/2011)’.

Forte no argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO mas lhe NEGO PROVIMENTO. E, consoante o estabelecido no § 11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021